Tribunal: TJMT
Processo: 1003206-06.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003206-06.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILENE APARECIDA DA SILVA - CPF: 570.011.701-00 (EMBARGANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), MAQTEC-COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS - CNPJ: 00.895.598/0001-24 (EMBARGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (EMBARGADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), MAQTEC-COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS - CNPJ: 00.895.598/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – APELO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – ACOLHIMENTO.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Marilene Aparecida da Silva, contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela Embargada, mantendo a sentença recorrida, porém deixou de majorar os
honorários
advocatícios.

O Embargante sustenta, em síntese, que o
decisum
, manteve a sentença recorrida, porém não majorou a verba
honorária
.

Aduz que é entendimento pacificado, no sentido da aplicação da majoração da verba
honorária
, nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões, id. 216219155.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,
RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, oposto por Marilene Aparecida da Silva, contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela Embargada, mantendo a sentença recorrida, porém deixou de majorar os honorários advocatícios.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que a decisão pretérita, embora tenha desprovido o Apelo do Recorrido, não majorou os
honorários
advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Dessarte, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, o valor correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo do Recorrido, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos
honorários
.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que:

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os
honorários
sucumbenciais devem corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau
recursal
.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 5% (cinco por cento) aos
honorários
fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, por estar evidenciada a omissão, e majoro o valor dos
honorários
para o correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Cuiabá/MT, data de registro no sistema.

Des. Márcio
VIDAL
,

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024